Tribunal: TJDFT
Processo: 0740290-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMPRESARIAL. INTIMAÇÃO AGRAVADO. FRUSTAÇÃO. CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA. FRAUDE À EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO INDIRETA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. NECESSIDADE. INDÍCIOS DO CRIME DE FRAUDE À EXECUÇÃO. APURAÇÃO NÃO REALIZADA. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A dificuldade na intimação do agravado não impede o julgamento do mérito do agravo de instrumento, se eventuais contrarrazões não seriam capazes de alterar a conclusão do julgador.
2. A desconsideração indireta consiste na possibilidade de atingir o patrimônio de pessoa jurídica diversa da pessoa jurídica devedora – sem que uma seja sócia da outra –, caso constatada a adoção de alguma das práticas previstas no art. 50, caput, do CC, e se submete ao mesmo rito processual da desconsideração direta, previsto nos arts. 133 a 137, do CPC, consoante o Enunciado n. 11 da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF.
3. A alegação de sucessão empresarial fraudulenta e de consequente fraude à execução, sob o fundamento de que a pessoa jurídica executada cessou sua atuação e passou a agir por meio de outra, não isenta o exequente de promover o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir a sucessora na demanda e apurar o ocorrido.
4. Considerando que a instauração do incidente é necessária à apuração efetiva da fraude, não se afigura pertinente a intimação do Ministério Público, haja vista a ausência de elementos que respaldem a suspeita quanto ao crime do art. 179, do CP.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.